Tribunal: TJMT
Processo: 1025253-53.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025253-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIVINO DONIZETE DE QUEIROZ - CPF: 895.370.091-49 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MANOEL PEREIRA DE ARAUJO FILHO - CPF: 029.565.703-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N TA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – APARENTE COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL – DETERMINADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE ORIGEM A SUBSTITUÍÇÃO PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PROVIDÊNCIAS AINDA NÃO CUMPRIDAS – CONSTRANGIIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – EFETIVA PERICULOSIDADE DO INDIVÍDUO – HISTÓRICO CRIMINAL – EVOLUÇÃO DE ATOS DELITUOSOS QUE CULMINARAM EM DELITO GRAVE – AUTORIDADE JUDICIÁRIA MANTÉM O DEVIDO IMPULSIONAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA –INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA OU CONGÊNERE – PERTINÊNCIA – PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA E NÃO CUMPRIDA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Conquanto ainda não tenha sido concluído o incidente de insanidade mental, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há desídia da autoridade judiciária impetrada e tão pouco o feito encontra-se injustificadamente paralisado, razão pela qual descabe cogitar em restituição do
status libertatis
do paciente, sobretudo porque está devidamente elucidado nos autos a sua real periculosidade, pois este não é um fato isolado, que, aliado ao possível comprometimento da saúde mental, exige-se que seja mantido privado do convívio social.

Embora a gravidade do quadro fático-jurídico exposto seja suficiente para manter inalterada a custódia do paciente, em contrapartida, diante das peculiaridades do caso, tendo em vista que o paciente demonstra comprometimento aparente de sua saúde mental, con
fere-se a extrema necessidade de submissão à tratamento psiquiátrico em estabelecimento adequado, devendo ser cumprida com urgência a determinação judicial para que ele seja encaminhado à hospital de custódia ou outro estabelecimento congênere.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Divino Donizete de Queiroz,
com o intuito de restituir-lhe o
status libertatis
, ao argumento de que é mantido preso preventivamente pela autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por excessivo lapso temporal.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, em 7.9.2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, e, após submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

A impetrante aduz que, diante da situação de o paciente apresentar “claro surto psicótico”, comprovado por declaração médica, a autoridade judiciária, em 23.10.2023, determinou a instauração de incidente de insanidade mental, bem como suspendeu a tramitação do feito.

Sob a ótica da impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, visto que até a presente data o incidente não foi concluído, pois aguarda complementação, bem como ele ainda nem sequer foi transferido para hospital de tratamento psiquiátrico, aguardando o deslinde da situação em cadeia pública, de modo que
“tendo em vista que o Paciente permaneceu por todo esse tempo nesse estabelecimento penal, sob constrangimento ilegal, sem tratamento adequado, nada mais justo do que sua liberação para tratamento ambulatorial.”
(Id. 237917175).

De outro lado, sustenta que a permanência do paciente em ambiente carcerário inadequado para sua condição de saúde configura flagrante violação ao princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente concedida a liberdade ambulatorial ao paciente, ou, alternativamente, determinada sua internação em hospital psiquiátrico.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 238692155), e as informações judiciais devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular, ressalta os termos da decisão que determinou, inicialmente, a internação provisória do paciente em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, e, ao fim, destaca que aguarda-se a realização da nova perícia de higidez mental do acusado que havia sido designada para o dia 18 de setembro transato e a consequente juntada do laudo complementar (Id. 239478192).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se pela
concessão parcial da ordem
, para que seja determinada a internação do paciente em hospital psiquiátrico ou congênere, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva e substituída por Internação Provisória. Pretendida a revogação da Prisão Preventiva ou a Imediata Internação Provisória do paciente. Alegado excesso de prazo. Inocorrência. Ação Penal suspensa. Instaurado Incidente de Insanidade Mental. Necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do agente. Possibilidade de reiteração delitiva. Imperiosa a manutenção da ordem de Internação Provisória. Ordem que, entretanto, não foi cumprida. Paciente que prossegue segregado em estabelecimento penal comum. Pela concessão da ordem de Habeas Corpus para determinar a imediata internação do paciente em hospital psiquiátrico ou congênere.”
(Id. 244345165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, busca-se no presente remédio constitucional a concessão da ordem liberatória em favor de
Divino Donizete de Queiroz
, aos argumentos, em síntese, de que sofre constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo em que é mantido preso preventivamente, ou, alternativamente, seja determinada sua internação provisória em hospital de custódia, para tratamento psiquiátrico.

Prefacialmente, entendo pertinente elucidar que na solenidade da realização da audiência de custódia, em 8.9.2023, a magistrada plantonista, à época, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, diante da necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta do delito e pela evidenciada periculosidade do paciente, mormente porque ele já apresentava outras dez ocorrências em seu desfavor pela prática de ilícitos de ameaça, perturbação e lesão corporal.

No mesmo ato, a autoridade judiciária se atentou acerca do possível comprometimento da saúde mental do paciente, ressaltando inclusive que
“pelo parecer do psicólogo e da assistente social do Juízo narrou em sede de audiência de custódia, que ‘o autuado tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios contínuos, junto ao CAPS-AS desde 2008, orientaram para o encaminhamento do custodiado ao UPA unidade Verdão”
(Id. 237917191, p. 118).

Por conseguinte,
determinou a internação provisória do paciente em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico
, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o encaminhamento a UPA, unidade Verdão.

Ocorre que, no mesmo dia, a médica responsável firmou a declaração de que o paciente apresentava “surto psicótico”, e, no momento, aquela unidade de saúde não tinha condições de manter o paciente no local, diante da precariedade da segurança, razão pela qual o paciente foi reconduzido ao cárcere.

Ao oferecer denúncia, o
parquet
requereu a instauração de incidente de insanidade mental (Id. 237917191, pp. 110-112), o que foi acolhido pelo magistrado singular, a fim de que o paciente fosse submetido à perícia médico-legal, bem como suspendeu a marcha processual.

Essas são as informações relevantes constantes na documentação encartada no presente
mandamus
.

Por conseguinte, ao prestar as informações judiciais (Id. 239478192), a magistrada singular ressaltou que em 11.1.2024 aportou aos autos o laudo pericial de higidez mental do paciente, restando consignado pelo Perito Oficial Médico-Legista a constatação de que
“(...) Após avaliação do periciado, conforme os dados da história pregressa, e avaliação clínica, conclui se que no intuito de estabelecer maior precisão sobre a condição psíquica do examinado, há necessidade de mais informações, como documentos médicos prévios e atuais, entrevista com familiares e acompanhantes, informações audiovisuais da audiência de custódia, entre outros. Dessa forma, diante do quadro clínico manifestado pelo periciado, ausência de documentação médica, acompanhantes e outras informações pertinentes, a avaliação pericial torna-se inconclusiva”

Em 21.2.2024, foi ordenado que a Secretaria de Saúde Municipal fornecesse informações médicas em relação ao paciente e, posteriormente, a Politec designou a data de 17.5.2024 para que o paciente fosse novamente submetido à realização da perícia técnica de higidez mental. Já, no dia 23.7.2024, foi juntado novamente o mesmo laudo pericial outrora realizado pela Gerência de Psiquiatria Forense da POLITEC e, após manifestação das partes, a Gerência de Psiquiatria Forense foi novamente oficiada, oportunidade em que declinou a data de 18.9.2024, para realização da nova perícia de higidez mental.

Como visto, em relação ao excesso de prazo, pela perspectiva de que até o presente momento não foi concluído o incidente de insanidade mental, diante do cenário fático apresentado, não há falar em desídia da autoridade impetrada ou que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal. Apesar do elastério processual, somente há falar em excesso de prazo quando o feito encontra-se injustificadamente paralisado ou por atos da autoridade judiciária que deixam de dar o devido andamento ao feito.

Dito isso, percebe-se que a autoridade judiciária impetrada tem dado o efetivo impulsionamento do feito, pois acolheu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, determinando a realização da perícia médica, cujo primeiro laudo foi inconclusivo, determinou, em seguida que fossem juntadas informações médicas eventualmente existentes sobre a saúde do paciente, bem como determinou a realização de nova perícia para constatação acerca da sua higidez mental.

Portanto, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“Do resumo cronológico dos fatos apresentado acima, conclui-se, prontamente, pela inocorrência do alegado excesso de prazo. Com efeito, sabe-se que a análise de eventual excesso na duração do processo não deve se limitar, apenas, a uma operação aritmética, baseada, exclusivamente, na soma dos prazos individuais dos atos previstos no diploma processual penal, mas, principalmente, a partir de critério de razoabilidade que leve em consideração as peculiaridades de cada caso.

No caso posto a julgamento, é de ver que, desde a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, os autos foram impulsionados regularmente, tendo os magistrados que atuaram no feito adotado todas as medidas que entendiam pertinentes, especialmente a de determinar a instauração do Incidente de Insanidade Mental do paciente, não havendo sinal algum, ainda que tênue, de desídia, procrastinação, má vontade ou propositada letargia por parte das autoridades judiciárias de primeiro grau. De igual forma, não existe nenhum vestígio que aponte para alguma “manobra” do Ministério Público visando retardar a marcha processual.”
(Id. 244345165, p. 4).

Assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, descabe cogitar, ao menos por ora, em restituição do
status libertatis
do paciente, visto que ficou devidamente elucidado dos autos, tanto na decisão que decretou inicialmente a custódia cautelar do paciente, quanto naquela que a manteve, a sua real periculosidade, pois consta em seu desfavor diversas passagens anteriores por ameaça e lesão corporal e, por fim, o fatídico episódio em que uma vida foi ceifada, de modo que não é desmedido afirmar que o histórico de evolução delituosa do paciente exige que seja mantido privado do convívio social.

Tais circunstâncias, aliada ao possível comprometimento da saúde mental do paciente, torna inviável, a toda evidência, conceder a liberdade ambulatorial.

Por fim, em relação ao pedido de internação em hospital psiquiátrico, evidencia-se dos autos que a própria autoridade judiciária já havia determinado essa providência, e, na primeira ocasião, ao receber o paciente na UPA, unidade Verdão, a médica responsável firmou a declaração de que o paciente apresentava “surto psicótico”, de modo que aquela unidade de saúde não tinha condições de manter o paciente no local, diante da precariedade da segurança, razão pela qual ele foi reconduzido ao cárcere – e, assim, não foi cumprida a determinação judicial para que fosse efetivamente internado em hospital de custódia para o devido tratamento psiquiátrico.

Portanto, é inegável que, nessa parte, o pedido comporta amparo, pois, filiando-me novamente ao entendimento exposto no judicioso parecer, compreendo que:

“(...) Não obstante, diante da existência de elementos nos autos que estão a apontar que o paciente padece de algum transtorno psiquiátrico, mostra-se imperiosa a sua Internação Provisória, conforme determina o artigo 150 do Código de Processo Penal1, como, aliás, determinou o magistrado de piso.

(...)

No entanto, se há razões suficientes para manter a ordem de Internação Provisória do paciente e sendo certo que não há falar em excesso de prazo na tramitação do feito, não se pode negar, por outro lado, que configura constrangimento ilegal o fato de o increpado, que dá sinais eloquentes de distúrbios mentais, ser mantido em estabelecimento prisional comum, máxime considerando que existe ordem judicial emanada há mais de ano, no sentido de interna-lo em “Hospital de Custódia” e a “Tratamento Psiquiátrico” conforme prevê o art. 319, VII do Código de Processo Penal.”
(Id. 244345165).

Dessarte, embora a gravidade do quadro fático-jurídico exposto seja suficiente para manter inalterada a custódia do paciente, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que o paciente demonstra comprometimento aparente de sua saúde mental, confere-se a extrema necessidade de submissão à tratamento psiquiátrico em estabelecimento adequado.

Assim, sem necessidade de delongas, e, em consonância com o parecer ministerial,
concedo em parte a ordem
, determinando à autoridade judiciária de origem que providencie, com urgência, a internação compulsória do paciente

em hospital de custódia ou congênere, para iniciar ou prosseguir em tratamentos que sejam necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024